Tribunal: TJDFT
Processo: 0700869-81.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0700869-81.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARLENE SAMPAIO LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Agravo de instrumento interposto por MARLENE SAMPAIO LIMA contra decisão que indeferiu o levantamento de valores sequestrados do Distrito Federal em setembro de 2016. Na origem, a Agravante obteve autorização do juízo para proceder ao levantamento da importância de R$ 16.420,00, decorrente do sequestro de verbas públicas para fazer frente às despesas médicas realizadas com o então autor da ação e companheiro, Sr. IVAN DE SOUSA NOGUEIRA. Ao ser intimada, fato que ocorreu em junho de 2017, veio a Defensoria Pública noticiar o falecimento do autor e requerer o arquivamento do feito, sem, contudo, nada dizer quanto ao levantamento dos valores autorizados. O processo se manteve arquivado de julho de 2017 até junho de 2021, quando a ora Agravante, Sra. Marlene, veio pedir o desarquivamento dos autos e expedição do Alvará de Levantamento. O MM Juiz indeferiu o pedido, ao fundamento de que a urgência que havia autorizado o sequestro dos valores não mais subsistia, tampouco restou provada sua condição de meeira ou herdeira. Assim, por não mais se discutir o direito à saúde, mas sim questões patrimoniais, o pedido foi indeferido, com a devolução dos valores ao cofres do Distrito Federal. DECIDO. O art. 1.019, inciso I do CPC/15 confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso restou demonstrada, em análise preliminar, a urgência da medida e a probabilidade do direito. A manifestação tardia no interesse do levantamento dos valores sequestrados do Distrito Federal, em tese, não afeta o direito ao ressarcimento das despesas realizadas em momento de urgência médica e omissão do Estado no seu dever de prestar os serviços de saúde à população. De outro lado, a ausência de concessão de efeito suspensivo nesse momento, importa necessariamente na devolução dos valores ao Distrito Federal. A matéria é polêmica e necessita de um posicionamento do Colegiado, de maneira que, por ora, entendo ser suficiente a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, unicamente para sustar a devolução do dinheiro ao Distrito Federal. Dessa forma, concedo a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Intime-se o Agravado para responder ao recurso. Dispensando o envio de informações. Asiel Henrique de Sousa Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.